Tribunal: TJBA
Processo: 8000130-04.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000130-04.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ROMILDO PAMPONET SOARES e outros Advogado(s): RODOLPHO MASCARENHAS GUIMARAES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO PRESIDENTE DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REMÉDIO CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. WRIT NÃO CONHECIDO. I - Trata-se de Habeas Corpus que pretende desconstituição de decisão monocrática que julgou prejudicado Agravo Interno interposto para viabilizar o conhecimento de Recurso Extraordinário. II - Analisando os autos, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, a presente ordem de Habeas Corpus não merece ser admitida, porquanto não constitui via idônea para impugnar a decisão proferida, considerando que o Impetrante objetiva desconstituir decisão monocrática que julgou prejudicado Agravo Interno interposto para viabilizar o conhecimento de Recurso Extraordinário. Ressalte-se que o Habeas Corpus, consagrado pela Constituição Federal (inciso LXVIII do seu art. 5º) tem seus limites estabelecidos nos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal. Como se depreende dos dispositivos legais mencionados, o Habeas Corpus não se presta ao fim que o impetrante pretende emprestar-lhe, uma vez que não se verifica suposta violação direta, pela autoridade apontada como coatora, ao direito de ir e vir do paciente. III - Assim, em que pese os argumentos expendidos pelo Impetrante, como bem demonstrado acima, não é autorizado o enfrentamento da matéria alegada por meio deste instrumento, haja vista não se prestar como sucedâneo recursal, isto porque o instituto do Habeas Corpus só pode ser utilizado quando o paciente estiver preso, ou na iminência de ser. Nos demais casos, havendo inconformismo a parte deve lançar mão dos recursos legais cabíveis e à sua disposição. HC – 8000130-04.2021.8.05.0000 – SALVADOR ORDEM NÃO CONHECIDA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de número 8035867-05.2020.8.05.0000, impetrado por RODOLPHO MASCARENHAS GUIMARÃES em favor de ROMILDO PAMPONET SOARES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não conhecer o presente writ, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2021. Desembargador ESERVAL ROCHA Presidente/Relator